Tribunal: STJ
Processo: 1777105-89.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506516 - MG(2023/0368418-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CINTHIA MOURA LANNA - DF052221
MICHAEL MAX BRAGA - MG103555
AGRAVADO
: MARCOS CALIXTO MACEDO
ADVOGADO
: GEISELVÂNIA APARECIDA DOS SANTOS - MG129549
AGRAVADO
: IARA AZEVEDO MARTINS
AGRAVADO
: NEWCOM NEGOCIOS E SOLUCOES DE TI S.A
AGRAVADO
: DELIO ANTONIO MARTINS LIMA
AGRAVADO
: ROBSON CANCELA LINO
ADVOGADO
: CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO - MG088352
AGRAVADO
: SONIA SILVA CALIXTO MACEDO
ADVOGADO
: GEISELVÂNIA APARECIDA DOS SANTOS - MG129549
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO SURPRESA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E N. 284 DO STF. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial, em que se
discute a ausência de citação válida em tempo razoável, a desídia do exequente e a
não interrupção da prescrição.
3. A Corte de origem reconheceu desídia do exequente, afastou a prescrição
intercorrente por inexistir relação processual válida e qualificou o caso como
prescrição “clássica”, declarando não interrompido o prazo trienal da cédula de
crédito bancário por falta de citação, inclusive por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 7 e 10 do
CPC por afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (ii) saber se houve
violação ao
§ 2o, do CPC, com aplicação da Súmula n. 106 do STJ, diante
art. 240,
das diligências realizadas e da retroatividade do despacho citatório; (iii) saber se
Documento eletrônico VDA56446379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 24c36eaf-d0a3-4575-ac91-fca125ebebe8

houve violação ao
§§ 1o e 2o, do CPC, por ausência de suspensão formal e
art. 921,
fluência da prescrição intercorrente; (iv) saber se houve violação ao
§ 1o,
art. 204,
do CC, quanto à extensão da interrupção da prescrição a devedores solidários; (v)
saber se houve violação ao
§ 2o, do CPC, por ausência de intimação
art. 485,
pessoal antes de sanção por inércia; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial
apta ao conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão afastou a alegada violação aos arts. 7 e 10 do CPC, pois o tema da
prescrição estava em debate e a adoção de fundamentos jurídicos diversos não
viola a não surpresa. Incide a Súmula n. 83 do STJ.
6. A pretensão de aplicar os arts. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, foi rejeitada porque o
caso foi qualificado como prescrição direta, e não intercorrente. Incide a Súmula n.
284 do STF.
7. Quanto ao
§ 1o, do CC, firmou-se a inaplicabilidade da extensão da
art. 204,
interrupção em dívidas regidas por legislação cambial, que produz efeitos
personalíssimos. Incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Relativamente aos arts. 240, § 2o, e 485, § 2o, do CPC, reconheceu-se desídia do
exequente, afastou-se a Súmula n. 106 do STJ e concluiu-se pela inexistência de
interrupção retroativa da prescrição. A revisão demandaria reexame de fatos e
provas. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
9. Quanto ao dissídio, a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afastar alegada
Tese de julgamento
violação aos arts. 7o e 10 do CPC quando o tribunal decide dentro dos limites da
controvérsia e adota fundamentos jurídicos cabíveis. 2. Incide a Súmula n. 284 do
STF quando a tese recursal não impugna adequadamente a qualificação da
prescrição como ‘clássica’, sendo inaplicáveis os arts. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. 3.
Incide a Súmula n. 83 do STJ para reconhecer a especialidade cambial e a natureza
personalíssima da interrupção prescricional, afastando o
§ 1o, do CC em
art. 204,
relação a coobrigados. 4. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto
fático-probatório quanto à desídia do exequente, e afasta a aplicação da Súmula n.
106 do STJ. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ na via da alínea a impede o
conhecimento do dissídio pela alínea c sobre a mesma questão.”
CPC, arts. 7, 10, 240 § 2o, 485 § 2o, 921 §§ 1o, 2o,
Dispositivos relevantes citados:
85 § 11; CC,
§ 1o;
,
Decreto n.
art. 204
Lei n. 10.931/2004 art. 44;
57.663/1966,
arts. 70, 71.
STJ, Súmulas n. 7, 83, 106; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.331.121/GO
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
12/3/2024;
AREsp n. 2.353.708/RS
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/2/2024;
AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.471.475/PR
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
10/6/2024;
AREsp n. 2.325.078/RJ
Documento eletrônico VDA56446379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 24c36eaf-d0a3-4575-ac91-fca125ebebe8

relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024;
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.206.840/MG
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
2/10/2023;
REsp n. 1.854.503/PR
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Ricardo
25/10/2021;
AREsp n. 1.898.375/RS
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF
julgados em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO
Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
, relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgados em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 24c36eaf-d0a3-4575-ac91-fca125ebebe8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506516 - MG(2023/0368418-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CINTHIA MOURA LANNA - DF052221
MICHAEL MAX BRAGA - MG103555
AGRAVADO
: MARCOS CALIXTO MACEDO
ADVOGADO
: GEISELVÂNIA APARECIDA DOS SANTOS - MG129549
AGRAVADO
: IARA AZEVEDO MARTINS
AGRAVADO
: NEWCOM NEGOCIOS E SOLUCOES DE TI S.A
AGRAVADO
: DELIO ANTONIO MARTINS LIMA
AGRAVADO
: ROBSON CANCELA LINO
ADVOGADO
: CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO - MG088352
AGRAVADO
: SONIA SILVA CALIXTO MACEDO
ADVOGADO
: GEISELVÂNIA APARECIDA DOS SANTOS - MG129549
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO SURPRESA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E N. 284 DO STF. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial, em que se
discute a ausência de citação válida em tempo razoável, a desídia do exequente e a
não interrupção da prescrição.
3. A Corte de origem reconheceu desídia do exequente, afastou a prescrição
intercorrente por inexistir relação processual válida e qualificou o caso como
prescrição “clássica”, declarando não interrompido o prazo trienal da cédula de
crédito bancário por falta de citação, inclusive por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 7 e 10 do
CPC por afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (ii) saber se houve
violação ao
§ 2o, do CPC, com aplicação da Súmula n. 106 do STJ, diante
art. 240,
das diligências realizadas e da retroatividade do despacho citatório; (iii) saber se
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

houve violação ao
§§ 1o e 2o, do CPC, por ausência de suspensão formal e
art. 921,
fluência da prescrição intercorrente; (iv) saber se houve violação ao
§ 1o,
art. 204,
do CC, quanto à extensão da interrupção da prescrição a devedores solidários; (v)
saber se houve violação ao
§ 2o, do CPC, por ausência de intimação
art. 485,
pessoal antes de sanção por inércia; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial
apta ao conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão afastou a alegada violação aos arts. 7 e 10 do CPC, pois o tema da
prescrição estava em debate e a adoção de fundamentos jurídicos diversos não
viola a não surpresa. Incide a Súmula n. 83 do STJ.
6. A pretensão de aplicar os arts. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, foi rejeitada porque o
caso foi qualificado como prescrição direta, e não intercorrente. Incide a Súmula n.
284 do STF.
7. Quanto ao
§ 1o, do CC, firmou-se a inaplicabilidade da extensão da
art. 204,
interrupção em dívidas regidas por legislação cambial, que produz efeitos
personalíssimos. Incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Relativamente aos arts. 240, § 2o, e 485, § 2o, do CPC, reconheceu-se desídia do
exequente, afastou-se a Súmula n. 106 do STJ e concluiu-se pela inexistência de
interrupção retroativa da prescrição. A revisão demandaria reexame de fatos e
provas. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
9. Quanto ao dissídio, a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afastar alegada
Tese de julgamento
violação aos arts. 7o e 10 do CPC quando o tribunal decide dentro dos limites da
controvérsia e adota fundamentos jurídicos cabíveis. 2. Incide a Súmula n. 284 do
STF quando a tese recursal não impugna adequadamente a qualificação da
prescrição como ‘clássica’, sendo inaplicáveis os arts. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. 3.
Incide a Súmula n. 83 do STJ para reconhecer a especialidade cambial e a natureza
personalíssima da interrupção prescricional, afastando o
§ 1o, do CC em
art. 204,
relação a coobrigados. 4. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto
fático-probatório quanto à desídia do exequente, e afasta a aplicação da Súmula n.
106 do STJ. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ na via da alínea a impede o
conhecimento do dissídio pela alínea c sobre a mesma questão.”
CPC, arts. 7, 10, 240 § 2o, 485 § 2o, 921 §§ 1o, 2o,
Dispositivos relevantes citados:
85 § 11; CC,
§ 1o;
Decreto n.
art. 204
Lei n. 10.931/2004, art. 44;
57.663/1966,
arts. 70, 71.
STJ, Súmulas n. 7, 83, 106; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.331.121/GO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/3/2024;
AREsp n. 2.353.708/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/2/2024;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.471.475/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
10/6/2024;
AREsp n. 2.325.078/RJ,
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.206.840/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/10/2023;
REsp n. 1.854.503/PR,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
25/10/2021;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgados em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
na ausência de violação dos arts. 489, 1.022 do Código de Processo Civil e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 818-820).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento nos autos de ação de execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 733):
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. DESÍDIA DA PARTE
AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
- Cabe à parte autora promover os atos necessários para a citação da parte requerida,
em tempo razoável, para que a interrupção da prescrição (artigo 240 do CPC) se
concretize, inclusive com a citação por edital, perfeitamente cabível na ação de
execução quando esgotadas as diligências para a localização do endereço da parte a
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

ser citada. Caracterizada a desídia, pode-se considerar como não interrompida a
prescrição.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 7 e 10 do Código de Processo Civil, visto que teria havido afronta ao
contraditório e ao princípio da não surpresa, com reclassificação da prescrição
intercorrente para prescrição “clássica” sem prévia oitiva, e, ao final, violação ao
devido processo (fls. 775-780);
b) 240, §2o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
teria aplicado indevidamente a regra de não interrupção da prescrição sem
considerar as diligências realizadas e a retroatividade do despacho citatório,
afastando a incidência da Súmula n. 106 do STJ (fls. 771-778);
c) 921, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, pois não teria havido a suspensão
formal da execução pelo prazo de 1 ano, nem a subsequente fluência do prazo da
prescrição intercorrente, sendo indevida a extinção por prescrição (fls. 771-775);
d) 204, §1o, do Código Civil, porquanto a interrupção da prescrição contra devedor
solidário aproveita aos demais, de modo que a citação e o comparecimento dos
coobrigados deveriam ter interrompido a prescrição em relação à devedora
principal (fls. 772-775);
e) 485, §2o, do Código de Processo Civil, pois seria necessária a intimação pessoal
do exequente para dar andamento ao feito antes de se aplicar sanção processual
fundada em suposta inércia, circunstância não observada (fls. 770-771).
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu dos seguintes julgados:
TJSC, Agravo de Instrumento n. 4034741-28.2018.8.24.0000 e n. 2013.044744-2;
TJSC, Apelação Cível n. 0012871-51.2005.8.24.0064; TJRS, Agravo de
Instrumento n. 70078805116; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2253721-
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

19.2018.8.26.0000; e do STJ,
todos no sentido de que a atuação
REsp 846470/RS,
do exequente e a citação de devedor solidário obstam ou interrompem a prescrição,
inclusive intercorrente (fls. 772-773, 781); invoca, ainda, a Súmula n. 106 do STJ,
porquanto a demora na citação, quando inerente ao mecanismo da Justiça, não
autoriza o reconhecimento de prescrição (fls. 776-779).
Requer o provimento do recurso para conhecer e reformar o acórdão
recorrido, a fim de reconhecer a nulidade por negativa de prestação jurisdicional,
afastar a prescrição em relação à devedora NEWCOM NEGOCIOS E SOLUCOES
DE TI S.A. e determinar o regular prosseguimento da execução, com a condenação
dos recorridos nos ônus de sucumbência (fls. 782-783).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme informado na decisão
de admissibilidade (fls. 818-820).
É o relatório.
VOTO
I - Da alegada violação aos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil
Sustenta o agravante a ofensa aos mencionados dispositivos, pois teria
havido afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa, com reclassificação
da prescrição intercorrente para prescrição “clássica” sem prévia oitiva das partes.
Sem razão.
A aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que
informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação
para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
.
jure et de jure
No caso, o debate sobre a prescrição estava posto desde o início, tendo sido
oportunizada à parte a manifestação. Assim, , não se tratava de fato novo, mas sim
de fundamentos jurídicos trazidos pelo órgão revisor sobre situação jurídica que já
se encontrava controvertida desde o primeiro grau. A propósito:
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO
ART. 1.022,
DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. CONTRATO DEFINITIVO. EFICÁCIA JURÍDICA. PREVALÊNCIA
SOBRE O CONTRATO PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste violação do
II, do CPC quando o tribunal a quo examina
art. 1.022,
as questões essenciais ao deslinde da demanda e decide, de modo objetivo, claro e
motivado, sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma
processual e em negativa de prestação jurisdicional.
2. Não ocorre contrariedade ao princípio da não surpresa (art. 10 do
CPC) quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pontos
controvertidos delineados nos autos, adota fundamentos jurídicos diversos dos
da sentença e daqueles defendidos pelas partes, mas cabíveis à solução do litígio.
3. Reconhecida pela corte de origem a celebração de contrato principal e
definitivo que acarretou o exaurimento de contrato de compromisso preliminar,
deixando de existir as obrigações neste assumidas e não repetidas em escritura
pública em cuja lavratura constou que ambas as partes cumpriram as respectivas
obrigações, não cabe a revisão desse entendimento no âmbito de recuso especial,
devido ao óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. O contrato definitivo formalmente celebrado, cujas cláusulas alcançaram
plena eficácia jurídica entre as partes, prevalece sobre o contrato preliminar e seus
subsequentes ajustes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.331.121/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
14/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO AGRÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1.022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
2. "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao
julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais
passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é
presunção jure et de jure". (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 978.277/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j.
.
15/3/2018)
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

3. No caso, o Tribunal estadual não julgou baseado em fatos e circunstâncias
que as partes não tivessem tomado conhecimento prévio, e sim concluiu que de não
houve o preenchimento dos requisitos previstos para possibilitar o alongamento de
dívida rural pretendido. Fica afastada a alegação de violação ao princípio da não
surpresa.
4. A análise da tese recursal, no sentido de que foram preenchidos requisitos
para a prorrogação das dívidas rurais demandaria o reexame de fatos e provas
constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.353.708/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Incide, pois, o óbice da Súmula 83/STJ.
II - Da prescrição
Nesse ponto, o agravante sustenta haver violação aos arts. 921, §§1o e 2o,
e 240, §2o, ambos do Código de Processo Civil; 204, §1o, do Código Civil; e 485,
§2o, do Código de Processo Civil.
Alega que o acórdão recorrido teria aplicado indevidamente a regra de
não interrupção da prescrição sem considerar as diligências realizadas e a
retroatividade do despacho citatório; que não teria havido a suspensão formal da
execução pelo prazo de 1 ano, nem a subsequente fluência do prazo da prescrição
intercorrente, sendo indevida a extinção por prescrição; que a interrupção da
prescrição contra devedor solidário aproveita aos demais, de modo que a citação e
o comparecimento dos coobrigados deveriam ter interrompido a prescrição em
relação à devedora principal; e que seria necessária a intimação pessoal do
exequente para dar andamento ao feito antes de se aplicar sanção processual
fundada em suposta inércia, circunstância não observada.
Ao decidir sobre a prescrição, assim se manifestou o tribunal de origem
(fls.
):
737/742

Passo desde logo à verificação de tal fato, constando que realmente houve a
citação dos requeridos Delio Antônio Martins Lima e Iara Azevedo Martins,
certificada no ID 2876281424.
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

(...) não me parece correto falar em prescrição intercorrente, que somente se
concebe no âmbito de um processo judicial em curso, quando já formada a relação
processual. Se a hipótese é de ausência de citação válida, o fenômeno a ser
reconhecido é o da prescrição clássica, mediante o reconhecimento de que restou
frustrada a interrupção do prazo prescricional.
(...)
não cabe a discussão dos requisitos próprios para declaração de prescrição
intercorrente, mas sim, da verificação se a demora de mais de nove anos para a
citação da requerida Newcom Negócios e Soluções de TI
se deve a desídia do
S/A
ou pode ser atribuída a motivos inerentes ao mecanismo da
exequente/apelante
justiça. A aplicação da Súmula 106 do STJ, como sustentada no recurso, somente se
justifica com a constatação de que o apelante adotou todas as medidas ao seu
alcance, tendo sido frustrada a citação por ineficiência do mecanismo da justiça.
Pois bem. Ajuizada a ação e execução de titulo extrajudicial aos 20 de
novembro de 2012, o despacho que ordenou a citação foi proferido no dia 1o de abril
de 2013, depois de cumprida determinação de emenda da inicial com a apresentação
do título. O mandado de citação foi prontamente expedido e a citação frustrou-se,
com a informação de que a empresa citanda não mais funcionava no local. O ora
apelante requereu informações do sistema INFOJUD para a localização do endereço
da parte a ser citada, o que foi prontamente deferido, tendo em seguida sido pedida a
prorrogação do prazo para manifestação do exequente; suspenso o processo por
trinta dias e em seguida nos termos do artigo 791, III, do CPC, aos 10 de janeiro de
2014; em fevereiro do mesmo ano foi requerida penhora online; em maio de 2014,
afirmando não ter localizado o endereço dos executados, o ora apelante pediu nova
suspenção do processo; em novembro do mesmo ano foi requerido o
desarquivamento dos autos e em dezembro nova prorrogação de prazo; em maio de
2015 foi requerida nova diligência de bloqueio via Bacenjud; em novembro do
mesmo ano foi requerida nova pesquisa pelo sistema Infojud, indeferida porquanto
já anteriormente realizada; em dezembro a pesquisa Infojud foi deferida, com a
intimação do ora apelante para o recolhimento das custas, sem atendimento,
certificado o decurso de prazo em 11 de maio de 2016, motivando o arquivamento
com baixa; em julho de 2018 foi requerido o desarquivamento dos autos; em agosto
de 2018 novos requerimentos de utilização do sistema Renajud e Infojud; em
outubro de 2020 o apelante indicou endereço para a citação da empresa Newcon, à
Rua Carangola, 44, nesta Capital; em abril de 2021 o apelante apontou outro
endereço para a citação da referida empresa, à Rua Bellevue 43, em Nova Lima-
MG; expedida carta precatória para a citação no endereço indicado, foi certificado
que não foi encontrado o endereço fornecido. No meu entendimento, está evidente a
desídia do ora apelante na adoção de diligências para a promoção da citação da
empresa executada, não havendo nos autos qualquer documento comprovatório de
que efetivamente realizou diligências próprias senão aquelas de consultas a
informações nos sistemas judiciais.
(...)
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

Ora, se afirma que esgotou todas as diligências de que dispunha para localizar
o endereço da empresa Newcom Negócios e Soluções de TI
caberia ao
S/A,
apelante ter requerido e providenciado a citação por edital, de forma a concretizar a
interrupção do prazo prescricional aplicável ao título executivo extrajudicial que
embasa a execução. Como não o fez, não se pode reconhecer que tenha sido
interrompido o prazo prescricional da cédula de crédito bancário, que é de 3(três)
anos, conforme o
da

o
do Decreto no
art. 44,
Lei no 10.931/2004, c/c
art. 70,
57.663/1966
No que diz respeito às alegações de violação aos arts. 921, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, incide o óbice da
pois, como
Súmula 284/STF,
ressaltado pelo tribunal de origem, não se está a tratar de prescrição intercorrente,
mas de "prescrição clássica", ou seja, da prescrição da pretensão em decorrência da
demora na citação e não interrupção retroativa. Assim, as normas citadas não
trazem a norma não traz comando normativo a sustentar a tese de que não se
operou a prescrição para o caso concreto.
Por sua vez, em relação à alegada violação ao art. 204, §1o, do Código
Civil, incide o óbice da
na medida em que a jurisprudência desta
Súmula 83/STJ,
Corte Superior está sedimentada no sentido de ser inaplicável a regra de extensão
da interrupção da prescrição estabelecida no
§ 1o, do Código Civil à
art. 204,
hipótese de dívida solidária, tendo em vista a especialidade da legislação de
regência cambial, que dispõe que a interrupção da prescrição cambial só produz
efeitos personalíssimos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO
CRÉDITO BANCÁRIO.
DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM
RELAÇÃO
AO
AVALISTA.
IMPOSSIBILIDAE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MARCOS PRESCRICIONAIS.
INÉRCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inaplicável a regra de extensão da interrupção da prescrição estabelecida
no
§ 1o, do Código Civil à hipótese de dívida solidária, tendo em vista a
art. 204,
especialidade da legislação de regência cambial, que dispõe que a interrupção
da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, não alcançando os
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

demais devedores solidários da relação jurídica, conforme expressamente
previsto no
da Lei Uniforme das Letras de Câmbio e Notas
art. 71
Promissórias, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.
2. Afasta-se a regra civil de extensão da interrupção prescricional quando se
reconhece a incidência da legislação especial cambial.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Para adotar conclusões diversas das do tribunal de origem no que diz respeito aos
marcos prescricionais da inércia do credor, é necessária a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, medida que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
5. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.471.475/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
12/6/2024.
No que diz respeito à alegada violação aos arts. 240, §2o e 485, §2o,
ambos do Código de Processo Civil, verifica-se que o tribunal de origem, ao
analisar o contexto fático-probatório, entendeu que "(...) houve desídia da
agravante na adoção de diligências para a promoção da citação da empresa
executada, não havendo nos autos qualquer documento comprovatório de que
efetivamente realizou diligências próprias senão aquelas de consultas a
informações nos sistemas judiciais", não se aplicando ao caso o entendimento
firmado no enunciado da Súmula 106 do STJ, razão pela qual concluiu não haver
operado o marco interruptivo da prescrição de forma retroativa.
A revisão do entendimento implicaria em revolvimento dos fatos e
provas dos autos, motivo pelo qual incide, no caso, o óbice da
A
Súmula 7/STJ.
propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE. REVISÃO. REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DEMORA PROCESSUAL POR MOTIVOS INERENTES AO
MECANISMO DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

SÚMULA N. 106 DO STJ. ALEGAÇÕES RECURSAIS
INTERCORRENTE.
DEFICIENTES. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido
nem negativa de prestação jurisdicional.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial ? prescrição intercorrente decorrente da inércia
da parte ? reclama a análise dos elementos probatórios produzidos na
demanda.
3. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ).
4. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte
recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar
alegações recursais deficientes que não guardam correlação como decidido nos
autos.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.325.078/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA CULPA
DA PARTE AUTORA. INEXISTENTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. CITAÇÃO REALIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos,
inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 da
Prazo
Lei n. 8.078/1990.
quinquenal.
Precedentes.
2. De acordo com o
§ 1o, do Código de Processo Civil, a interrupção
art. 240,
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por
juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
3. Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for
efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos
casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 1.300.199/PR,
Turma, Dje de 6.4.2021).
4. O acórdão recorrido concluiu que não houve configuração de
quaisquer das hipóteses excepcionais que levariam à impossibilidade de
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

interrupção do prazo prescricional. Pelo contrário: reconheceu que
oprolongamento no despacho citatório se deveu exclusivamente à morosidade
da Justiça, e não por culpa da agravada.
5. Concluir em sentido diverso no sentido de verificar se efetivamente
houve inércia da autora em promover o andamento regular do feito, a impedir
a interrupção da prescricional no caso em questão, demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor
da Súmula 7 do STJ.
6. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII do Código de
art. 6
Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas
instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor.
Precedentes.
7. O Tribunal de origem entendeu que houve o preenchimento desses dois
requisitos. Por isso, concluir em sentido diverso, verificando a presença dos
requisitos estabelecidos no
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
art. 6
(verossimilhança das alegações e hipossuficiência), claramente demanda reexame
de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial, a teor
da Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.206.840/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a
prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo
quando o exequente
CPC/73,
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. Na hipótese dos autos, o tribunal de Justiça afastou qualquer desídia da
parte exequente.
3. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça acerca da
prescrição, especialmente, quanto à inércia do recorrido, demandaria reexame
das provas colhidas nos autos, o que é inviável nesta via recursal, conforme o
óbice previsto no Enunciado n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do Enunciado n.o
"proposta a ação no prazo
106/STJ,
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência".
5. No caso em estudo, a Corte de origem rejeitou a alegação de prescrição
suscitada pela parte executada, consignando expressamente que a demora na citação
não foi decorrente da conduta da exequente.
6. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
que alicerçaram a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.854.503/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2021,
3/11/2021.
III - Do dissídio pretoriano
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n.
7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede
a
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.866.385/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
relator
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
III - Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:36
Código de Controle do Documento: 14871d20-2779-4a6d-9ace-127aafa781e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.506.516 / MG
Número Registro: 2023/0368418-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07968329120138130024
10000221777097001
10000221777097002
10000221777097003
17771058920228130000 7968329120138130024
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MICHAEL MAX BRAGA - MG103555
CINTHIA MOURA LANNA - DF052221
AGRAVADO
: MARCOS CALIXTO MACEDO
ADVOGADO
: GEISELVÂNIA APARECIDA DOS SANTOS - MG129549
AGRAVADO
: IARA AZEVEDO MARTINS
AGRAVADO
: NEWCOM NEGOCIOS E SOLUCOES DE TI S.A
AGRAVADO
: DELIO ANTONIO MARTINS LIMA
AGRAVADO
: ROBSON CANCELA LINO
ADVOGADO
: CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO - MG088352
AGRAVADO
: SONIA SILVA CALIXTO MACEDO
ADVOGADO
: GEISELVÂNIA APARECIDA DOS SANTOS - MG129549
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56426880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 164f6588-b150-4b9b-8494-560268a862cb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 164f6588-b150-4b9b-8494-560268a862cb